Tribunal: TJBA
Processo: 0516677-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516677-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEN ROSA MACHADO VITORIA e outros

Advogado(s)
:
CLEVSON LIMA BOMFIM, NELSON FARIAS MACHADO NETO

APELADO: MIRNA CONCEICAO BRITO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
GENTIL PIRES FILHO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -- AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS -- LOCAÇÃO RESIDENCIAL - INSTALAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL -- INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - LIMITAÇÃO DAS CONTAS DE CONSUMO - PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não comprovada a autorização formal para alteração da finalidade da locação de residencial para comercial, mantém-se a multa contratual aplicada pelo descumprimento da cláusula que estabelecia o uso exclusivamente residencial.

2. A alegação de pagamento deve ser comprovada de forma efetiva pelo devedor, não sendo suficientes meras alegações desprovidas de suporte documental.

3. Demonstrado nos autos que o imóvel foi desocupado antes do término formal do contrato, é razoável limitar a cobrança das contas de consumo (água e luz) até a data em que comprovada a efetiva desocupação.

4. Para aplicação do art. 940 do Código Civil, com a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados, é imprescindível a demonstração da má-fé do credor, o que não se verificou no caso concreto.

5. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as despesas devem ser distribuídos proporcionalmente, conforme o art. 86 do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 0516677-06.2018.8.05.0001
, em que são Apelantes e Apelados, respectivamente,
CARMEN ROSA MACHADO VITÓRIA e ROSANGELA MACHADO VITÓRIA
e
MIRNA CONCEIÇÃO BRITO DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA